Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709401-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KAROLLINE MARIA DOS SANTOS DE ABRANTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação n. 0702990-05.2024.8.07.0003, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida proceda ao imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, sob pena de fixação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000 (trinta mil reais). Em suas razões recursais, a parte agravante relata que a parte agravada informa que contratou um plano de saúde com a Central Nacional Unimed desde 10/10/2022 e por indicação médica decidiu realizar a cirurgia de gastroplastia. Esclarece que, a agravada informou que após o preenchimento das normas médicas e legais para a realização da cirurgia bariátrica, a clínica solicitou a autorização da operadora em 29/12/2023 para a realização do procedimento, contudo, o procedimento foi negado e recebeu uma correspondência da operadora informando a negativa do procedimento com a justificativa de doença preexistente à formalização do contrato sem indicação na declaração de saúde; no entanto, a recorrida afirma que nenhum momento escondeu sobre sua doença, tendo em vista que a solicitação da cirurgia ocorreu bem depois, pois ganhou peso após a formalização do contrato. Diante disso, o recorrente aduz que a demandante falta com a verdade, pois o contrato autoral fora cancelado por recusa em implantação de Cobertura Parcial Temporária – CPT. Alega que a demandante/recorrida deliberadamente omitiu informação de suma relevância no preenchimento da Declaração de Saúde e que há indícios de que a beneficiária tinha conhecimento prévio do diagnóstico da obesidade. Informa que, após análise de utilização, a operadora constatou através de relatório médico que a beneficiária possui obesidade há 20 anos e desde 2020 faz acompanhamento para emagrecimento, porém, quando do preenchimento do formulário de declaração de saúde, foi possível notar que a agravada não indicou em sua declaração a preexistência no tocante a obesidade. Afirma que, nos casos onde há comprovação da omissão na declaração de saúde e que não haja acordo para imputação de cobertura parcial temporária (CPT) oa planos serão cancelados unilateralmente. Com isso, diz que seguiu expressamente o estipulado no inciso II do art. 13 da Lei Federal no 9.656/98, a conhecida Lei dos Planos de Saúde. Assim, conclui que a situação foi provocada única e exclusivamente pela própria agravada, não cabendo a responsabilidade à operadora. Em outro ponto, aduz que a fixação da multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000 (trinta mil reais) é desproporcional para com o caso. Afirma estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo a decisão. Dessa forma requer, liminarmente e em caráter de urgência (art. 1.019, i, CPC), seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. No mérito, pugna para que seja conferido provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar e o Juízo de origem seja comunicado sobre a posição da Colenda Turma Cível. Preparo juntado no ID 56738991 e 56738992. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que esteja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os fundamentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que a pretensão liminar referente à parcial suspensão da eficácia da decisão atende aos pressupostos necessários. Como se verifica, a recorrente alega que a recorrida deliberadamente omitiu informação de suma relevância no preenchimento da Declaração de Saúde e que há indícios de que a beneficiária tinha conhecimento prévio do diagnóstico da obesidade. Nesse sentido, afirma que a operadora constatou através de relatório médico que a beneficiária possui obesidade há 20 anos e desde 2020 faz acompanhamento para emagrecimento, porém, quando do preenchimento do formulário de declaração de saúde, não indicou em sua declaração a preexistência no tocante a obesidade. A agravante junta documentos, como relatório médico, nesse sentido (ID 56738999); ainda junta a Declaração de Saúde em que no ano de 2022 a recorrida nega obesidade. Dessa forma, não se pode negar que a questão merece uma análise feita com maior acuidade antes que qualquer procedimento que envolva a pretendida realização de cirurgia de gastroplastia possa ser realizado. A presente análise perfunctória da questão não é suficiente para definir que a liminar dada pelo Juízo a quo deva ser definitivamente afastada ou não. Porém, não se pode negar que a recorrente apresenta boa fundamentação quanto a sua probabilidade de direito e a possível realização do procedimento cirúrgico pretendido leva a irreversibilidade da questão, chegando até mesmo em incorrer na possível perda de objeto da ação principal. Por outro lado, entendo correto o imediato reestabelecimento do plano de saúde da recorrida, tendo em vista que outras questões de saúde da agravada devem ser atendidas até a completa solução da demanda. Com isso, existindo eventual probabilidade do direito do recorrente e, por outro lado, também havendo risco de dano irreparável, verifico a necessidade de concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada somente no que se refere a possível realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia pretendido. Ademais, entendo que deva ser mantida a pena de fixação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000 (trinta mil reais). É certo que as astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Dessa forma, as astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário, o que, a princípio é o que verifico no presente caso. Ante o exposto, DEFIRO PARCILAMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso ou ulterior decisão judicial, mantendo a determinação de imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, sob pena de multa, conforme fixado na decisão de primeiro grau, porém sustando a realização da cirurgia de gastroplastia pretendida. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador